Tribunal: TJMT
Processo: 1015920-68.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015920-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS GONCALVES CAMPOS - CPF: 622.138.651-91 (APELANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES CAMPOS - CPF: 622.138.651-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS GONCALVES CAMPOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO DO BRASIL SA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenando instituição financeira à declaração de inexistência de débito e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em virtude de fraude bancária.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco deve ser responsabilizado pela fraude perpetrada com uso de senha pessoal do consumidor; (ii) saber se é cabível a indenização por danos morais, bem como se o valor fixado comporta majoração ou redução.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

4. Todavia, ficou evidenciada a culpa concorrente, pois o consumidor clicou em link suspeito e finalizou a contratação ao acessar o caixa eletrônico com sua senha.

5. Diante da culpa compartilhada, não se configura o dano moral indenizável, inexistindo elementos que justifiquem reparação por abalo psicológico relevante.

6. Aplicação do art. 945 do Código Civil, que autoriza a redução proporcional da indenização nos casos de culpa concorrente.

7. Redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da reforma parcial da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso do consumidor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido para afastar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
"Caracterizada a culpa concorrente entre consumidor e instituição financeira em caso de fraude bancária, é incabível a indenização por danos morais, com fundamento no art. 945 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, parágrafo único, e 945; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1629861/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.08.2019; TJ-SP, Apelação Cível 1001964-39.2022.8.26.0196; TJ-DF, Apelação Cível 0705012-61.2023.8.07.0006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
MARCOS GONCALVES CAMPOS e pelo BANCO DO BRASIL SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

nº
1015920-68.2024.8.11.0003
, ajuizada por
MARCOS GONÇALVES CAMPOS
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
MÁRIO GONSALVES CAMPOS
,
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito referente ao título no valor de R$ 20.600,23 (vinte mil, seiscentos reais, vinte e três centavos); condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.
(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022), condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 163020764.

[...]

A instituição financeira defende o provimento do seu recurso de apelação (ID. 272471370) e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Os procedimentos adotados pelo recorrente foram corretos e lícitos obedecendo o pactuado entre as partes. Desta maneira deve a r. sentença ser reformada julgando-se totalmente improcedentes todos os pedidos da parte recorrida. [...]
”; e

2)
“
[...]por todos os fatos e fundamentos alegados, demonstrada ficou a inexistência de danos morais, considerando-se que o Recorrente agiu no exercício de seu direito e no estrito cumprimento do dever moral, não tendo agido com culpa em qualquer de suas modalidades, menos ainda com dolo, não tendo causado qualquer prejuízo à parte Recorrida ou à sua honra [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar ou minorar o valor da indenização por danos morais.

O consumidor apelado apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 272471376) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

O consumidor, por sua vez, defende o provimento do seu recurso (ID. 272471374) de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]não se vislumbra o caráter compensatório da parte imposta o dano moral perpetrado pela parte autora e muito menos punitivo da parte autora, frente ao “quantum” aplicado como dano moral pelo ilícito causado pela instituição financeira, fixado bem a quem do que determina o nosso ordenamento jurídico, cito dano fixado em R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) [...]
”;

2)
“
[...]A parte vitima foi compelida a suportar, dor, tristeza, humilhação, causa angústia, constrangimento, abalo psicológico e sofrimento emociona, diante de toda a dinâmica devidamente comprovada em todos os documentos juntados [...]”
;

3)
“
[...]se traduz em ínfima a fixação do dano moral de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) [...]
”; e

4)
“
[...]o patamar de fixação da indenização se traduz em irrisória frente à ofensa imposta pela má prestação de serviços da instituição financeira Ré [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar parcialmente a sentença recorrida de modo a se majorar o valor da indenização por danos morais.

A instituição financeira apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 272471377) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que ambas as partes buscam a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

O consumidor Apelante pugna pela majoração do valor da indenização por danos morais.

Já a instituição financeira pugna pelo desprovimento dos pedidos iniciais ou a minoração do valor da indenização, sob fundamento de licitude de suas ações

Pois bem.

O recurso do consumidor não comporta acolhimento, já o da instituição financeira comporta parcial acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pelo que se apura do processo, não se pode falar em responsabilidade exclusiva da instituição financeira, mas sim culpa concorrente entre as partes.

O que se observa nos autos é que se de um lado a instituição financeira não garantiu a segurança dos seus serviços, de modo que suas falhas foram exploradas por fraudadores, de outro também deve ser levado em consideração que o consumidor não agiu com a diligência que se espera do homem médio, clicando em
link
suspeito e facilitando a finalização da contratação e pagamento ao digitar sua senha no caixa eletrônico.

Diante de tal situação, com fundamento no art. 945 do Código Civil, entendo que, embora não seja devida a improcedência do pedido de restituição dos valores, merece ser provido o pedido do banco para afastar a indenização por danos morais (o que prejudica o pedido de majoração da indenização feito pelo consumidor), posto que, a meu ver, não há como se reconhecer abalo moral e necessidade de punição da instituição financeira quando há parcela de culpa pelo próprio consumidor. Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. PECULIARIDADES. CASO CONCRETO . 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito no serviço ou que a falha decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2.
A peculiaridade do caso concreto impõe o reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, que contribui para o fato danoso, e da instituição financeira, em razão da falha de segurança no sistema
, a ensejar a redução da condenação imposta à metade . 3.
A violação dos direitos de personalidade somente ensejará a compensação se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente nos direitos de personalidade do indivíduo, sob pena de banalização do instituto
. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu . Negou-se provimento ao recurso da autora.

(TJ-DF 07050126120238070006 1899379, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2024)

APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Fraude bancária . Golpe da falsa central de relacionamento. Envio de link pelo WhatsApp para suposto resgate de pontos LIVELO. Sentença de procedência. Irresignação da instituição financeira . Culpa concorrente das partes. Autor que foi ludibriado pelos fraudadores e clicou em link enviado pelo WhatsApp, fornecendo os dados de acesso à conta bancária e senhas pessoais. Informações sigilosas repassadas aos fraudadores. Negligência/imprudência do autor . Responsabilidade do banco que não fiscalizou de forma eficiente a atividade de estelionatários. Contratação incontinenti de 3 (três) empréstimos e transferência integral do saldo bancário a terceiro com quem o correntista não mantinha relacionamento bancário. Golpe comumente aplicado com o mesmo modus operandi. Ausência de glosa das transações . Entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre responsabilidade civil das instituições financeiras. Teoria do risco integral. Precedentes. Incidência do art . 945, do Código Civil.
Culpa concorrente. Sentença modificada para declarar a inexigibilidade da metade dos valores impugnados. Danos morais . Inocorrência. Ausente abalo de crédito, restrição cadastral, lesão à honra objetiva e subjetiva ou cobrança vexatória ou humilhante
. Restituição em dobro afastada. Ausente má-fé da instituição financeira . Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001964-39.2022 .8.26.0196 Pedregulho, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 16/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)

APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Fraude bancária . Golpe da falsa central de relacionamento. Sentença de procedência. Irresignação do réu.
Reconhecimento da culpa concorrente das partes . Autora que foi lubridiada pelos fraudadores. Ligação telefônica conduzindo a autora a comparecer em caixa eletrônico
. Procedimento incomum.
Negligência/imprudência da autora . Responsabilidade do banco que não fiscalizou de forma eficiente a atividade de estelionatários. Operações com valores que destoam do padrão de consumo da autora
. Golpe comumente aplicado com o mesmo modus operandi.
Ausência de glosa das operações . Entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre responsabilidade civil das instituições financeiras
. Teoria do risco integral. Precedentes. Incidência do art . 945, do Código Civil. Culpa concorrente. Sentença modificada para declarar a inexigibilidade da metade dos valores impugnados. Danos morais . Inocorrência. Ausente abalo de crédito, restrição cadastral, lesão à honra objetiva e subjetiva ou cobrança vexatória ou humilhante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015506-33 .2023.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 23/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIMENTO DO RECURSO . 1. Ação ajuizada em razão de fraude mediante transferência de valores de conta corrente da autora após ligação telefônica. Sentença de procedência parcial, determinando ao banco a devolução da quantia subtraída. 2 . A participação da parte autora foi decisiva para a ocorrência do dano narrado, não observando as normas de segurança do banco, sendo correta a imputação da culpa concorrente. 3.
Diante, assim, do comportamento pouco cuidadoso da autora, não há dano moral a indenizar, tanto mais quando se verifica que a instituição bancária também foi vítima dos falsários, pois terá de repor a quantia desviada
. 4 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08103200420238190087 202500102032, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 03/04/2025, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/04/2025)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
do consumidor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira apenas para afastar a indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Em razão do parcial provimento do recurso do banco e a improcedência do pedido de indenização por danos morais, de rigor a redistribuição do ônus sucumbência, com fundamento no art. 86 do CPC. Assim, condeno ambas as partes ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação na sentença, ficando suspensa, contudo, a exigibilidade em face do consumidor em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025